Tribunal: TJDFT
Processo: 0723965-87.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723965-87.2020.8.07.0003 RECORRENTE: RAILSON ROCHA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. SENTENÇA PRONÚNCIA. MATERIALIDADE. INDICIOS AUTORIA. QUALIFICADORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos dos artigos 413 e 414 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do réu. 2. Na pronúncia vigora o princípio in dubio pro societate devendo o juízo estar fundado apenas na suspeita que admita a acusação. Isto é, não há juízo de certeza, necessário para a condenação, limitando-se a indicar a materialidade do fato e a existência de indícios de autoria ou de participação do agente no crime. 3. Quanto às qualificadoras, havendo elementos indicativos, caberá ao Conselho de Sentença apreciar sua incidência, de tal forma a não ferir a competência absoluta do referido órgão julgador. 4. Não há falar em excesso de linguagem quando os indícios das qualificadoras são extraídos do depoimento das testemunhas e dos informantes, devendo ser efetivamente perquiridas por ocasião do julgamento pelo Conselho de Sentença. 5. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 26 e 42, ambos do Código Penal, sustentando ser cabível a absolvição imprópria sem a aplicação de medidas de segurança, ao argumento de que a conduta teria sido praticada por agente completamente incapaz de entender o caráter ilícito dos fatos e de se determinar de acordo com esse entendimento. Ademais, afirma que, tendo em vista que ficou preso preventivamente por 2 (dois) anos, seria devida a detração penal e a extinção da punibilidade. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do homicídio tentado para o delito de lesão corporal e pelo afastamento das qualificadoras. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 26 e 42, ambos do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Com efeito, a materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria estão bem definidas e comprovadas com a juntada do Auto de Prisão em Flagrante n.o 862/2020 - 19a DP (ID 40531108); Auto de Apresentação e Apreensão n.o 500/2020 (ID 40538712), Ocorrência Policial n.o 5.238/2020-0 - 19a DP (ID 40538713); Relatório Final da Polícia Civil (ID 40538732) e Laudo Pericial de Exame de Eficiência n.o 52.268/2021-IC (ID 40538756), bem como foram corroborados pelas demais provas colhidas perante a autoridade policial e em juízo no curso da instrução penal. Releva notar que anteriormente foi cassada sentença pretérita de absolvição imprópria do réu, com a aplicação de medida de segurança (id 45080118), assim, os autos retornaram à instância de origem para prolação de nova decisão, sendo regular o julgado que admitiu a imputação para pronunciar o réu. Destarte, as demais teses defensivas devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença, o qual poderá aferir a existência da imputação do referido delito, porquanto, a denúncia e a sentença de pronúncia estão amparadas pelos indícios extraídos do acervo probatório (ID 52627888 - Pág. 5/6). De igual modo, havendo elementos indicativos de qualificadoras, caberá ao Conselho de Sentença apreciar sua incidência, de tal forma a não ferir a competência absoluta do referido órgão julgador. Sendo assim, a sentença de pronúncia está em perfeita harmonia com a lei e as provas dos autos relativas à materialidade e autoria, competindo ao Conselho de Sentença examinar a teses defensivas (ID 52627888 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024